Tribunal: CARF
Processo: 13028.720038/2020-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13028.720038/2020-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.729 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
NELSON PINHEIRO SCHMITH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
RECURSO. MATÉRIA OBJETO DO LANÇAMENTO.
Somente pode ser questionado no processo administrativo fiscal o que foi
objeto de lançamento. Não cabe ao julgador a revisão de ofício da declaração
de imposto de renda do contribuinte.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Deve ser admitido o número de meses a que se refere a reclamatória trabalhista
para apuração do imposto relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, somente quanto à alegação sobre o número de meses do processo
trabalhista, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 61/73, ano-calendário 2014, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de Dedução Indevida de Previdência Oficial dos RRA, Redução do
Número de Meses e Compensação Indevida de IRRF dos RRA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13028.720038/2020-98
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.729 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13028.720038/2020-98

O contribuinte solicitou revisão de ofício do crédito tributário e, conforme
Despacho Decisório de fls. 98/100, após revisão, foi mantido apenas o lançamento referente ao
número de meses (glosa de 148 meses declarado para 1 mês), pois não foi entregue documento
que comprovasse o número de meses declarado.
A DRJ considerou a impugnação apresentada intempestiva. Apresentado recurso,
o CARF deu-lhe provimento parcial, superando a questão da tempestividade e determinando o
retorno dos autos para DRJ para apreciação dos argumentos de impugnação (fls. 164/171).
Foi proferido novo acórdão de impugnação, fls. 181/183, que negou provimento à
impugnação. Consta do voto que:

Analisando-se todo o processo, constata-se que a autoridade tributária exigiu que fosse
apresentada pelo contribuinte as planilhas de cálculo da ação judicial que deu origem
aos RRA, tendo como objetivo comprovar a quantidade de meses a ser considerada para
efeito de cálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Entretanto, verifica-se que o sujeito passivo juntou aos autos planilha de cálculo da
respectiva ação judicial, mas a mencionada planilha não se refere ao interessado e sim a
pessoa física, Carlos Augusto Lima Benites, conforme fls. 146 a 156.
Note-se que nas fls. 22, 24 e 25, não obstante se referirem ao contribuinte, não há o
cálculo mensal individualizado dos valores relativos ao sujeito passivo, sendo apenas
um resumo entre os anos de 2002 e 2013, que não supre as planilhas de cálculo mensal
individualizado em face do autuado como solicitado pela autoridade lançadora.
Desse modo, não há como modificar a quantidade de meses para efeito de cálculo do
imposto relativo aos RRA, devendo ser confirmada a glosa praticada pela fiscalização,
em conformidade com o que foi descrito na Notificação de Lançamento.

Cientificado do Acórdão em 4/4/2023 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 186), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/4/2023, fls. 191/207, que contém, em síntese:
Em preliminar, alega que para a apuração da base de cálculo do imposto de renda
incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser consideradas as rubricas
isentas juros sobre principal, FGTS e juros sobre FGTS. Devem também ser deduzidos os gastos
com honorários advocatícios. Disserta sobre a matéria.
No mérito, explica que, em que pese conste nas planilhas o nome Carlos Augusto
Lima Benites, elas foram extraídas da Reclamatória Trabalhista movida pelo recorrente e dizem
respeito aos rendimentos recebidos acumuladamente por ele.
Diz que existem outros elementos probatórios através dos quais é possível
confirmar que todos os documentos apresentados dizem respeito ao recorrente. No próprio
demonstrativo de fl. 22, ele se refere ao processo 0131900-58.2007.5.04.0541, ajuizado em
8/11/2007, que possui o total bruto de R$ 1.204.368,30. No canto superior verificamos que se
tratava da página 1.937 dos autos físicos. Conforme Alvará 02/2019, fls. 50/51, consta que o
número de meses é 148.
Explica que os demais documentos se referem ao seu processo trabalhista, que a
planilha de cálculo foi equivocadamente nomeada como sendo de Carlos Augusto Lima Benites
(fls. 140/158), mas a petição está endereçada de forma correta, com o número correto do
processo e o contribuinte como reclamante. No cabeçalho das planilhas consta terceira pessoa,
mas esta falha não pode ser atribuída ao contribuinte, pois os documentos apresentados se
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.729 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13028.720038/2020-98

referem a valores recebidos pelo recorrente. Demonstra o período abrangido que somam 148
meses.
Aduz que para junta mais elementos probantes, que instrui o processo com a cópia
integral da fase de liquidação e execução da reclamatória trabalhista, fazendo destaque para as
fls. 887/901, onde consta o nome do recorrente no cabeçalho, que ratifica o demonstrativo de fl.
22.
Discorre sobre os princípios da verdade material, ampla defesa e do contraditório.
Requer o cancelamento do lançamento e o acolhimento da preliminar arguida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.
Em preliminar, o contribuinte requer a revisão de ofício de sua declaração,
informando que parte dos rendimentos recebidos são isentos.
O que se pode questionar no processo administrativo fiscal é o que foi objeto de
lançamento, não havendo que se falar em revisão ampla do lançamento por parte do julgador.
Reconhecê-la neste momento seria fundir dois institutos diversos, o do
contencioso administrativo, este contido na competência deste conselho, e o da revisão de ofício,
contido na competência da autoridade lançadora. Ir além do que foi objeto do lançamento
poderia macular o aqui decidido, por vício de competência.
Sendo assim, apenas se conhece das alegações de mérito quanto ao número de
meses do rendimento recebido acumuladamente.
Eventual revisão de ofício deverá ser requerida e processada na Delegacia da
Receita Federal.

MÉRITO
Quanto ao número de meses a que se refere a ação trabalhista, conforme
documentos juntados no recurso, fls. 208/1.434, pode-se comprovar que havia um erro material
nas planilhas anteriormente apresentadas na qual constava o nome de terceiro, o que levou a DRJ
a negar provimento à impugnação.
Conforme o Alvará de fls. 50/51 e demonstrativo de fl. 1.145, verifica-se que o
número de meses é de 148.
Sendo assim, quanto a esta questão, deve ser dado provimento ao recurso para
reconhecer o número de 148 meses relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente.

Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.729 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13028.720038/2020-98

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, somente
quanto à alegação sobre o número de meses do processo trabalhista, para, na parte conhecida,
dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 1454
DF CARF MF
Original